Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-51.2021.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000020-51.2021.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELENILSON LUCINDO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOCINEIDE SILVA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

SEGREDO DE JUSTIÇA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 24 – A DA LEI Nº. 11.340/2006. RECORRENTE CONDENADO A UMA PENA DE 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, MAIS O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) E RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS POR MAIS UM ANO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

INSURGÊNCIA RECURSAL QUE VISA:

1. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII DO CPP.
NÃO PROVIMENTO.

SOBEJAM PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. A INSTRUÇÃO PROCESSUAL REVELOU QUE O RECORRENTE ERA SABEDOR DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE VEDAVA A SUA APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA E, MESMO ASSIM, A PROCUROU, PASSANDO A PROFERIR XINGAMENTOS, CUIDANDO-SE DE COMPORTAMENTO REITERADO DO RECORRENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO FOR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

3. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
NÃO PROVIMENTO.
É DEVIDA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL,
IN RE IPSA,
NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. O VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O COMPORTAMENTO REITERATIVO DO RÉU, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO, TAMPOUCO EM REDUÇÃO DO VALOR, O QUAL PODERÁ SER AJUSTADO SOBRE A MELHOR FORMA DE PAGAMENTO.

4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de n.º
8000020-51.2021.8.05.0114, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA tendo como recorrente
ELENILSON LUCINDO DE JESUS
e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO
e, nessa extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .